Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-05.2012.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-05.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILSO CADORE - CPF: 794.351.309-68 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0003-53 (EMBARGADO), RAUL GAZETTA CONTRERAS - CPF: 171.187.238-51 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VILSO CADORE

EMBARGADO(S):

TOYOTA DO BRASIL LTDA

EMENTA

EMBAR
GOS DE DEC
LARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração
apresentado
s por

VILSO CADORE

contra o acórdão de ID. nº
246929157
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de
votos, não conheceu o recurso
de apelação por se tratar de inovação recursal.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão ao não decidir a lide nos seus exatos termos, conforme o art. 141 do Código de Processo Civil (CPC), e que as razões da apelação devem ser enfrentadas integralmente. Sustenta, ainda, que a sentença foi equivocada ao não reconhecer os fatos constitutivos do direito do Apelante, conforme o art. 373, inciso I, do CPC
. A
demais, a parte alega que as Apeladas não cumpriram o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, o que configura responsabilidade civil objetiva.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
252329177
, pugnando pelo desprovimento do recurso
bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VILSO CADORE

EMBARGADO(S):
TOYOTA DO BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado
por

VILSO CADORE

contra o acórdão de ID. nº
246929157
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso
de apelação por se tratar de inovação recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DIVERSO DA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação pode ser conhecido, considerando a alegação de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do artigo 932 do Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso dos autos, a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

5. A inovação recursal é caracterizada pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 20/09/2021; N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
VILSO CADORE
contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n.

0000256-05.2012.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO
, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais pelos seguintes fundamentos:

“[...]

Destarte, verifica-se que o autor não conseguiu comprovar que, apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou impróprio ao consumo e aos fins a que se destina, impedindo a sua regular fruição, de modo que entendo que a ação deve ser julgada improcedente, não havendo danos a serem indenizados, em especial o dano moral, porquanto não ficou demonstrado que o autor tenha sofrido constrangimentos que extrapolam ao que usualmente acontecem.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condenoa
parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]” [grifo original]

Em suas razões recursais a parte apelante, aduz que o defeito de fabricação do veículo restou comprovado, e que as apeladas não cumpriram o prazo máximo de 30 dias para o reparo.

Dessa forma, afirma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a ação com a condenação das apeladas na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a “o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”, e, via de consequência, a requer a inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: VILSO CADORE

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de VILSO CADORE contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0000256-05.2012.8.11.0045, ajuizada em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ante a ausência de provas concretas da existência de vício de fábrica, bem como, de que apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou improprio ao consumo e aos fins que se destina, impedindo a sua regular fruição, não havendo danos a serem indenizados.

O Apelante defende, em suma, que o defeito de fabricação do veículo restou comprovado, e que as apeladas não cumpriram o prazo máximo de 30 dias para o reparo.

Dessa forma, afirma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação das apeladas na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
, e, via de consequência, a requer a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

Como é cediço, a inovação
recursalé
o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021).

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que este não pode ser conhecido, uma vez que o pedido recursal diverge dos pedidos elencados na inicial.

Nota-se que o recurso apresentado visa, exclusivamente,
restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”,
contudo, a sentença não analisou tal pleito, uma vez que o pedido inicial se restringe a obrigação de devolução do valor pago e/ou substituição do veículo, bem como reparação dos danos materiais e morais a serem arbitrados. Vejamos:

Dessa forma, embora os argumentos recursais englobem a matéria inicial, o pedido recursal se restringe a matéria não apreciada na sentença relacionada a impossibilidade dos pedidos deduzidos na inicial em decorrência do perecimento do veículo em razão de sinistro, sendo que o apelante, em seus pedidos iniciais invoca causa de pedir estranha ao pedido inicial.
In
verbis
:

[...] 5.
PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, o Apelante requer seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a presente ação com
a condenação das Rés/Apeladas (Concessionária e Fabricante) na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre
a“
o
valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação
.”,
e, via de consequência, inverter o ônus
da
sucumbência. [...]

Portanto, entendo que a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, notadamente, no caso dos autos, em que inexiste pedido de emenda a inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO consignado –
PEDIDO
DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO CONHECIDO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in
casu
”.

(N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Com essas considerações, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação por se tratar de inovação recursal.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O
S V
O G A I S

APELANTE: VILSO CADORE

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de VILSO CADORE contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0000256-05.2012.8.11.0045, ajuizada em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ante a ausência de provas concretas da existência de vício de fábrica, bem como, de que apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou improprio ao consumo e aos fins que se destina, impedindo a sua regular fruição, não havendo danos a serem indenizados.

O Apelante defende, em suma, que o defeito de fabricação do veículo restou comprovado, e que as apeladas não cumpriram o prazo máximo de 30 dias para o reparo.

Dessa forma, afirma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação das apeladas na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
, e, via de consequência, a requer a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

Como é cediço, a inovação
recursalé
o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021).

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que este não pode ser conhecido, uma vez que o pedido recursal diverge dos pedidos elencados na inicial.

Nota-se que o recurso apresentado visa, exclusivamente,
restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”,
contudo, a sentença não analisou tal pleito, uma vez que o pedido inicial se restringe a obrigação de devolução do valor pago e/ou substituição do veículo, bem como reparação dos danos materiais e morais a serem arbitrados. Vejamos:

Dessa forma, embora os argumentos recursais englobem a matéria inicial, o pedido recursal se restringe a matéria não apreciada na sentença relacionada a impossibilidade dos pedidos deduzidos na inicial em decorrência do perecimento do veículo em razão de sinistro, sendo que o apelante, em seus pedidos iniciais invoca causa de pedir estranha ao pedido inicial.
In
verbis
:

[...] 5.
PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, o Apelante requer seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a presente ação com
a condenação das Rés/Apeladas (Concessionária e Fabricante) na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre
a“
o
valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação
.”,
e, via de consequência, inverter o ônus
da
sucumbência. [...]

Portanto, entendo que a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, notadamente, no caso dos autos, em que inexiste pedido de emenda a inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO consignado –
PEDIDO
DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO CONHECIDO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in
casu
”.

(N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Com essas considerações, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação por se tratar de inovação recursal.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024